Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707265-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA PACIENTE: EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente teve decretada a prisão preventiva em 21.10.20, com mandado cumprido em 12.11.20, em razão do suposto envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 23961006; ID 23961007, p. 9). Sustenta o impetrante que não preenchidos os requisitos da prisão preventiva, medida excepcional. A situação do paciente se enquadra na alínea ‘c’ do inciso I do art. 4o da resolução n. 62 do CNJ, permitindo a revogação da prisão. E há excesso de prazo, pois ainda não oferecida denúncia. O paciente é primário, tem residência fixa e exerce atividade lícita. Consta nos autos que a prisão preventiva do paciente decorreu da “Operação Coral” da PCDF, que investiga tráfico de drogas e associação para o tráfico no assentamento “Cobra Coral” – local de intensa mercancia ilícita -, localizado na Asa Sul, tendo sido autorizada a interceptação telefônica dos envolvidos, entre eles o paciente, vulgo “Tintim”. Da representação pela prisão e do relatório de interceptação destaca-se: “Verificou-se, por meio das conversas interceptadas, que EDINALDO mantém uma intensa atividade de traficância no interior do local. Protegido pela mata densa, sua residência é a última do local e ele tem uma visão estratégica da entrada. Os usuários se dirigem a local e são recepcionados por EDINALDO, CREMILDA, NAIARA ou SHEREK, ambos vendem os entorpecentes, notadamente CRACK. Verifica-se que EDINALDO adquiri a droga de BUIU, além disso, ao lado de sua mulher CREMILDA, é organizador de uma associação criminosa, voltada para o tráfico, formada basicamente por membros de sua família. (...) Cabe ressaltar que EDINALDO e CREMILDA são casados e genitores de NAIARA, que por sua vez é companheira de SHEREK e ficou clara a ligação deles com o tráfico no local. (...) Há indícios de EDINALDO, como ''cabeça" da associação, possui uma pistola, haja vista que, no dia 17/08/2020, EDINALDO fala para CREMILDA que possui uma pistola e que irá cobrar dívidas.” (ID 23961005, p. 2/3; ID 23961005, p. 16/8). Menciona-se o envolvimento de ao menos seis pessoas na associação para o tráfico, incluindo o paciente e seus familiares. Registre-se diversos diálogos indicando mercancia de entorpecentes pelo paciente e familiares, também com outros traficantes e fornecedores, notadamente pessoa conhecida como “Buiu” (ID 23961005, p. 35/6, 42, 45/8, 55/8, 61/3, 67/8 e 82). Consta, ainda, no relatório e na ocorrência policial, depoimentos de usuários que confirmaram a compra de entorpecentes do paciente e seus familiares no referido assentamento (ID 74823542, p. 4/5; ID 23961005, p. 10/1; ID 23961005, p. 19/20). Estes usuários reconheceram os traficantes com os quais efetuaram compra de drogas, destacando-se o paciente, vulgo “Tintim”, e sua companheira, vulgo “Crema” (ID 23961005, p. 20 e 22). Há, ainda, diversas denúncias apontando que o paciente vende drogas em seu endereço residencial e, inclusive, exerce posição de líder da associação para o tráfico (ID 23961005, p. 19/32). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Ao contrário do que se alega, há prova da materialidade e indícios de autoria. Os crimes são daqueles que admitem a prisão preventiva, estando igualmente presente o periculum libertatis (CPP, arts. 312 e 313). Conquanto os crimes sejam sem violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias – paciente preso em operação em que se apuram crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, especialmente crack, denúncias anônimas e diálogos de interceptação telefônica apontando-o como líder da associação, além de informações de que porta arma de fogo -- indicam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, que faz do tráfico meio de vida, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Há informações do envolvimento do paciente em diversos crimes, entre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto e receptação (ID 23961005, p. 15/6 e 25/6). Não bastasse, ele registra duas condenações definitivas por tráfico de drogas (ID 23961006, p. 8 e 10). Em liberdade, fica claro que encontraria os mesmos estímulos para o cometimento de crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Isso porque o paciente exerce a traficância em sua residência, o que permite inferir que, em liberdade, continuará comercializando drogas. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem residência fixa e exerce atividade lícita, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva, especialmente se o crime foi cometido em residência. Destaque-se, ainda, o que consta do relatório: “verificamos que EDINALDO disfarça trabalhar na catação de latinhas de alumínio. Ao ser abordado, ele disse sobreviver desta atividade. Em frente a casa de EDINALDO há um pequeno depósito de latinhas o qual verificamos que é utilizado, efetivamente, por outros moradores do local (...). Nestas três prisões por porte ilegal de substância entorpecente, fica claro que o local onde os suspeitos habitam é um local voltado, exclusivamente, para o tráfico de drogas. Não há atividade lícita no local, os recicláveis existentes por lá, são manipulados por pessoas estranhas ao local. Os suspeitos utilizam os recicláveis para tentar aparentar praticar uma atividade laboral lícita sendo exercida no local” (ID 23961005, p. 17 e 23). A situação do paciente não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 12.11.2020 – há 120 dias. Alega-se que ainda não foi oferecida denúncia nos autos de origem. No entanto, o habeas corpus não foi suficientemente instruído com todos os documentos do processo de origem – sigiloso -, para exame adequado da alegação de excesso de prazo. Após prestadas informações pela autoridade coatora, será possível melhor exame do alegado, quando do julgamento do mérito. Pontue-se, no entanto, que eventual atraso em oferecer a denúncia não permite, por si só, considerar ilegal a constrição cautelar. O prazo para conclusão da instrução deve ser considerado na sua totalidade. O excesso de prazo para oferecer a denúncia pode ser remediado nos atos processuais subsequentes, observando-se o prazo de 148 dias de duração do processo, consoante instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal (art. 1o, § único). Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, tratou-se de investigação complexa envolvendo associação para o tráfico de drogas, visando ao menos seis agentes, em que incialmente autorizada a interceptação telefônica, e posteriormente decretada a prisão dos agentes e expedidos mandados de busca e apreensão, circunstâncias que justificam o alongar da investigação. Não ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal em caso de paciente preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há constrangimento ilegal. De todo modo, como se disse, prestadas informações pela autoridade coatora será possível melhor exame do alegado excesso de prazo, quando do julgamento do mérito. Não há desproporcionalidade na prisão do paciente. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva -, a fim de garantir a ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES